Tribunal: STF
Processo: RE 1292964
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará confirmou o entendimento do Juízo quanto à denegação de mandado de segurança em face de ato que implicou redução de vencimentos. No extraordinário, os recorrentes apontam violados os artigos 5º, inciso XXVI, 7º, inciso VI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal. Afirmam haver coisa julgada em relação ao piso salarial. Sustentam constitucional a vinculação do salário mínimo à remuneração. Alegam a impossibilidade de retroação do entendimento firmado no verbete vinculante nº 4 da Súmula do Supremo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE SALÁRIO BASE EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO POR FORÇA DE DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS VANTAGENS DO REGIME ANTERIOR. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS AO ADVENTO DA LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 7º, V, CF/88. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE ESTADUAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 
    [...]
    Não obstante as apelantes defendam a existência de decisão prolatada pela Justiça Trabalhista, instituindo o salário-base de 08 (oito) salários mínimos, tendo havido a transposição do servidor público celetista para o regime estatutário, extinto em decorrência o contrato de trabalho, não há falar em direito adquirido a diferenças remuneratórias deferidas em decisão trabalhista. 
    Portanto, não merece prosperar a alegação de ofensa à coisa julgada com o objetivo de pleitear extensão dos direitos reconhecidos na decisão da Justiça Laboral. 
    Isso porque, o servidor público tem em seu favor o instituto da coisa julgada material, formada pela Justiça do Trabalho, somente enquanto trabalhava no órgão municipal como celetista. Logo, estando albergado por este regime fazia jus à percepção do reajuste vinculado à variação salarial. 
    Contudo, no momento em que a relação jurídica do servidor passa a ser outra e, portanto, com características próprias e diferenciadas, não cabe a este invocar os direitos estabelecidos em regime anterior. 
    Assim, ainda que existente decisão proferida na Justiça Laboral, seu objeto diz respeito a uma relação jurídica de trato sucessivo, cujos efeitos cessaram a partir do instante em que houve a alteração de regime jurídico das apelantes, de maneira que, inexiste malferimento à coisa julgada, posto que há incompatibilidade do regime jurídico único com a norma anterior. 
    Ademais, no que se refere à vinculação da base de cálculo do vencimento do servidor público ao salário mínimo, é cediço que, o art. 7º, IV, da CF/88, veda-o expressamente. 
    O entendimento impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Tribunal. Confiram com as seguintes ementas:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ÀS VANTAGENS DO REGIME ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 668.976, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de junho de 216).
    CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SERVIDOR REGIDO PELA CLT, POSTERIORMENTE SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTARIO. COMPETENCIA DA JUSTICA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDAS RELATIVAS AO REGIME TRABALHISTA. 1. Em se tratando de servidor originalmente regido pela CLT e posteriormente submetido ao regime estatutário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho e´ competente para processar e julgar a causa, mas desde que a demanda diga respeito a prestações relativas ao período de trabalho exercido sob regime celetista. 2. Não se pode confundir a questão da competência para a causa com a eficacia temporal da sentença ou com a questão de direito material nela envolvida. As sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, tem sua eficacia temporal subordinada a clausula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. Justamente por isso, o STF pacificou entendimento no sentido de que, em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao inicio da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 447.592, Segunda Turma, relator ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário de Justiça de 3 de setembro de 2013). 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator